Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-90.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003068-90.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Rodorápido Transportes Ltda. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do Banco Safra S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença e suscita, preliminarmente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como requer a inversão do ônus da prova.
Assevera que é nítida a relação de consumo mantida entre as partes, eis que é empresa do ramo de transportes de cargas, o que demanda custos operacionais em sua atividade administrativa, de modo que o crédito obtido junto à instituição financeira diz respeito à sua atividade fim, fato que justifica a modificação do decisum neste aspecto.
Sustenta, ainda em preliminar, que foi cerceado no seu direito de defesa, diante do indeferimento da oitiva da testemunha Carlos Rocha, arrolada pela Recorrente, eis que o fato deste ser gerente financeiro na empresa, não implica dizer que tem interesse na lide.
No mérito, assevera que firmou contrato com a instituição financeira para cobrir saldo devedor de Contratos de Concessão de Limite de Crédito que estavam em aberto, situação que demonstra a renegociação do débito.
Aduz que a cobrança de juros no período da renegociação da dívida é indevida e abusiva, o que justifica a modificação do decisum.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Contrarrazões acostadas no ID. 43963629.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático dos Recursos, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
No caso concreto, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais (RAC 1.0080.15.001323-5/001, TJMG, Apelação Cível, No 70083180539,TJRS) o que justifica o julgamento monocrático.
Consta dos autos que a empresa Rodorápido Transportes Ltda. ajuizou Ação de Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito em face do Banco Safra S/A. e alegou que é cliente da instituição financeira, por meio da Conta Corrente n.o 000696-2, Ag. 14500, na qual mantêm operações financeiras e limite de crédito denominado conta garantida da ordem de R$ 950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais).
Afirmou que, em março de 2016, estava na iminência de vencer o Contrato referente à conta garantida e procurou o Banco Requerido a fim de renegociar, o que foi aprovado em 08/03/2016, por meio do Contrato n.o 210314-1-16-03-2016.
Asseverou que após inúmeras tratativas e exigências do Banco Requerido, o Contrato de renegociação foi ultimado e formalizado em 23/03/2016, ocasião em que foi creditado o valor do limite aprovado e regularizado o saldo devedor.
Inobstante o contrato ter sido aprovado em 08/03/2016, o Banco Requerido solicitou a assinatura da empresa Requerente em quatro ocasiões (16/03/2016, 18/03/2016, 21/03/2016 e 22/03/2016), sob a justificativa de questões burocráticas e necessidade de alteração contratual, o que fez com que o crédito fosse liberado somente em 23/03/2016, gerando a cobrança dos seguintes encargos pela instituição financeira:
1). R$ 5.898,78 (cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), referente à comissão excesso limite, descontado no dia 23/03/2016;
2). R$ 5.035,97 (cinco mil e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente aos juros vencidos, descontado em 08/04/2016;
3). R$ 13.215,18 (treze mil, duzentos e quinze reais e dezoito centavos), referente à comissão de apontamento de empréstimo, descontado no dia 15/04/2016;
4). R$ 86.327,75 (oitenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), referente a juros vencidos, descontado em 18/04/2016.
Total R$ 110.477,68 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Aduz que entrou em contato com o Banco Requerido para solucionar a questão e, em 20/04/2016, a gerente encaminhou e-mail informando que os valores seriam estornados, com exceção da quantia de R$ 86.327,75 (oitenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), pois se referia aos juros contratuais do período de 08/03/2016 a 16/03/2016.
Sustenta que apesar das reclamações feitas junto ao Banco Requerido, os valores não foram devolvidos, o que deu azo à demanda.
Citado, o Banco Requerido apresentou defesa e sustentou que ao caso não se aplicam as normas do CDC, pois a empresa Autora não é destinatária final e utiliza os serviços da instituição financeira para o implemento da sua atividade empresarial.
Afirmou que o fato da Requerente estar renegociando os limites, não afasta a responsabilidade de adimplir as obrigações contratadas.
Asseverou que o valor estornado (R$ 30.391,80) trata de multa que foi cobrada indevidamente e que os demais valores debitados na conta da Autora referem-se a juros contratuais, de modo que não procedem os pedidos formulados na inicial.
Após a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
- Preliminar de Cerceamento de Defesa
A Recorrente afirma que foi cerceada no seu direito de defesa, diante da dispensa da oitiva da testemunha Carlos Alberto Rocha, eis que o fato deste ser gerente financeiro na empresa, não implica dizer que possui interesse na lide.
Contudo, inobstante as razões da Apelante, não há dúvida de que o fato do Sr. Carlos Rocha ser funcionário da empresa Recorrente compromete o seu depoimento, uma vez que possui vínculo empregatício com a Recorrente, o que evidencia a sua parcialidade.
Neste sentido é a jurisprudência:
(...) Se as pessoas arroladas como testemunhas são funcionárias da empresa ré e exercem cargos de confiança, resta comprometida a isenção de seus depoimentos, isso que, no entanto, não impede que sejam ouvidas como informantes e que suas informações sejam levadas em consideração em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.006369-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13.a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018)
Logo, o fato do Juiz singular ter dispensado o depoimento da testemunha arrolada pela Apelante não implica dizer que houve cerceamento de defesa, pois a lide versa sobre questões contratuais, de modo que os documentos anexados ao feito são suficientes de dirimir a controvérsia.
Assim, rejeito a preliminar.
- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é cediço que se aplica aos contratos bancários, bem como quando ficar demonstrada a figura do consumidor que adquire o produto ou serviço, como destinatário final.
No caso concreto, nota-se que a Apelante é empresa do ramo de transportes de cargas secas, a granel ou embaladas, e que o empréstimo refere-se a limite de crédito garantido.
Assim, conclui-se que o empréstimo tem como objetivo obter capital de giro para fomentar as atividades da empresa Recorrente, e não para o seu consumo final, situação que afasta a aplicação da lei consumerista, bem como o pedido de inversão do ônus da prova.
Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:
(...) PESSOA JURÍDICA - VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFA DE CADASTRO. (...) 3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável quando não há prova da vulnerabilidade da pessoa jurídica e quando se trata de contrato de concessão de capital de giro para fomentar a atividade empresaria. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0080.15.001323-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020).
(...) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LINHA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPOSIÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. (...) III - Comprovado que a instituição financeira concedeu linha de crédito à pessoa jurídica e tendo esta utilizado o capital disponibilizado para fomentar sua atividade empresarial, não se aplicam, ao caso em apreço, as normas do Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0330.11.001589-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020).
Desse modo, não há razões para a modificação da sentença neste ponto, motivo pelo qual, afasto a preliminar.
- Mérito
No mérito, a Recorrente assevera que é correntista do Banco Recorrido e que, em março de 2016, quando estava prestes a vencer o Contrato de conta garantida, procurou a instituição financeira para renegociação, o que foi aprovado em 08/03/2016, por meio do Contrato n.o 210314-1-16-03-2016.
Afirma que inobstante o contrato ter sido aprovado em 08/03/2016, o Banco Requerido solicitou a assinatura em quatro ocasiões (16/03/2016, 18/03/2016, 21/03/2016 e 22/03/2016), sob a justificativa de questões burocráticas e necessidade de alteração contratual, o que fez com que o crédito fosse liberado somente em 23/03/2016 e gerasse a cobrança de encargos no montante de R$ 110.477,68 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Assim, assevera que a cobrança de juros no período da renegociação da dívida é indevida e abusiva, o que justifica a modificação do decisum.
Por sua vez, o Banco Recorrido sustenta que não se trata de renegociação e sim de novo empréstimo, de modo que a cobrança dos juros em relação às operações anteriores é devida.
Ao examinar os documentos trazidos com o pedido inicial, percebe-se que procedem os pleitos formulados pela empresa Recorrente.
Com efeito, de acordo com os e-mails trocados entre a empresa Recorrente e o Banco Recorrido, bem como cópias das Cédulas de Crédito Bancário anexados aos ID’s 43963989, 43963990, 43963991, 43963992, 43963993, 43963994, 43963995 e 43963996, verifica-se que a Apelante buscava renegociar o débito desde 08/03/2016.
Outrossim, de acordo com as Cédulas apresentadas com a exordial, pode-se ver que há 3 (três) cópias dos documentos, contendo os mesmos dados, apenas com datas de emissão distintas (16/03/2016, 21/03/2016 e 23/03/2016), o que comprova a tese da Recorrente de que a instituição financeira enviou várias minutas do contrato, até realmente validar o empréstimo no dia 23/03/2016, ocasião em que foi liberado o valor em favor da empresa Apelante.
Ademais, pelo teor dos e-mails, é possível aferir as inúmeras tratativas da Recorrente, no sentido de agilizar a liberação do empréstimo desde 08/03/2016, a fim de evitar incidência de juros e multa do cheque especial.
Não fosse isso o bastante, a própria instituição financeira reconhece o equívoco dos débitos na conta corrente da Apelante, tanto que confirma o estorno do valor da multa de R$ 30.391,80 (trinta mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos) e solicita prazo de 30 (trinta) dias para resolver a devolução das demais quantias (ID. 43963990).
Assim, tento em vista as provas colacionadas aos autos, bem como o conteúdo das conversas entre a empresa Apelante e a instituição financeira via e-email, não há dúvida de que o novo empréstimo tomado pela Recorrente represents renegociação das dívidas anteriores, o que corrobora as teses sustentadas na inicial.
Dessa forma, diante do cenário que se apresenta, conclui-se que a Cédula de Crédito Bancário n.o 002103141 foi emitida para renegociação do saldo devedor do cheque especial, de modo que se mostra abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016).
Logo, levando em consideração os descontos indevidos na conta corrente da Apelante, deve ser assegurada a restituição na forma simples, uma vez que não ficou configurada a má-fé do Banco Recorrido.
A propósito:
(...) EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. (...). Compensação/repetição do indébito: Havendo a cobrança indevida de valores, resta admitida a compensação ou repetição do indébito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70083180539, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 10-12-2019).
(...) REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO. A repetição do indébito ou a compensação deve ser admitida quando houver o reconhecimento de abusividade.....(Apelação Cível, No 70083538710, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 12-03-2020).
Diante do exposto, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ c/c art. 51, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte, dou provimento ao Apelo. Em conseqüência, julgo procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de declarar a abusividade dos débitos efetuados na conta corrente da Apelante durante o período de renegociação, bem como determinar que o Banco Apelado restitua na forma simples, os valores descritos no pedido inicial, quais sejam:
1). R$ 5.898,78 (cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), referente à comissão excesso limite, descontado no dia 23/03/2016;
2). R$ 5.035,97 (cinco mil e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente aos juros vencidos, descontado em 08/04/2016;
3). R$ 13.215,18 (treze mil, duzentos e quinze reais e dezoito centavos), referente à comissão de apontamento de empréstimo, descontado no dia 15/04/2016;
4). R$ 86.327,75 (oitenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), referente a juros vencidos, descontado em 18/04/2016.
Total R$ 110.477,68 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Necessário frisar que o montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Inverto o ônus sucumbencial.
Fixos os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, consoante artigo 85, § 11, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desa.a Clarice Claudino da Silva
Relatora